Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702799-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DAVI MENEZES DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO. NEGATIVA. FIADOR. PENDÊNCIA INTERNA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que não se mostra razoável obstar-se o aditamento do contrato de financiamento estudantil – firmado em 2014 e no último semestre da graduação - em razão de pendência interna referente ao ano de 2006 em nome do fiador da parte agravada. 2. A fixação de astreintes objetiva produzir a pressão necessária para que a parte cumpra a determinação judicial, devendo o seu valor, além de cumprir tal função, observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais se revelam presentes no caso concreto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa à Lei no 10.260/2001, sem, contudo, particularizar o dispositivo supostamente violado. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o recorrente, consoante ressaltado, não indicou o dispositivo de lei federal supostamente violado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a menção genérica a diplomas normativos não se mostra suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à Lei Federal, sendo necessária a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Assim, aplica-se, por analogia, o Enunciado Sumular n. 284/STF (‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)”. (REsp 1803374/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/3/2020). Por outro lado, a questão referente à mencionada ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda não foi objeto de debate pelo órgão colegiado, portanto “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017